Tribunal: TJES
Processo: 5013529-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013529-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALTAIR LEANDRO MENGALI VIRGINIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013529-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALTAIR LEANDRO MENGALI VIRGINIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA. FACÇÃO CRIMINOSA. VÍNCULOS FAMILIARES. INEXISTÊNCIA DE RISCO CONCRETO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O agravante interpôs agravo em execução penal contra decisão da Juíza da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que indeferiu pedido de transferência para unidade prisional localizada no Estado do Rio de Janeiro.

Alegou sofrer ameaças de morte por parte de facção criminosa dominante no sistema penitenciário local, com histórico de tentativa de homicídio em outubro de 2023.

Sustentou ainda que a manutenção na unidade atual violaria o dever estatal de proteção à integridade física dos presos e que a transferência facilitaria a preservação dos vínculos familiares, dada a suposta mudança da companheira para o Estado do Rio de Janeiro.

Requereu, subsidiariamente, a transferência para presídio federal ou, de forma residual, para unidade prisional em Cachoeiro de Itapemirim/ES.

O Ministério Público de 1º grau e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do agravo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes elementos concretos e atuais que justifiquem a transferência do agravante para outra unidade prisional, estadual ou federal, em razão de risco à integridade física; (ii) saber se a alegada necessidade de preservação dos vínculos familiares autoriza a transferência pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A tentativa de homicídio sofrida pelo agravante em 2023 é fato grave, porém pretérito, tendo ocorrido antes de sua transferência para nova unidade.

8. Desde a transferência para a Penitenciária Estadual de Vila Velha II, não há registro de incidentes ou ameaças, segundo relatado pela GASP.

9. O art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, e o art. 40 da Lei de Execução Penal garantem a proteção à integridade dos presos, mas exigem risco concreto e atual para justificar medidas excepcionais como a transferência.

10. A Resolução nº 404/2021 do CNJ permite transferência em caso de risco à vida, mas não prescinde de demonstração fática do perigo, o que não se verificou no caso concreto.

11. Os elementos apresentados para comprovar vínculos familiares no Rio de Janeiro mostraram-se frágeis ou inexistentes, não se confirmando a residência da companheira nem a escolarização da filha do agravante.

12. O art. 103 da Lei de Execução Penal estabelece que a execução prossiga em local próximo ao meio social e familiar, sem conferir ao apenado direito absoluto à transferência, estando condicionada à conveniência da administração penitenciária.

13. A transferência para presídio federal é medida excepcionalíssima e depende de requerimento técnico da administração prisional, ausente nos autos.

14. Inexistindo risco atual ou comprovação suficiente de vínculos familiares, deve prevalecer o juízo da administração penitenciária quanto à manutenção da ordem e segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A transferência de apenado para unidade prisional em outro Estado, inclusive de caráter federal, exige a comprovação de risco concreto, atual e individualizado à integridade física, bem como a demonstração efetiva de vínculos familiares, não se tratando de faculdade subjetiva do reeducando, mas de medida subordinada à conveniência e oportunidade da administração penitenciária.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, inciso XLIX;

Lei de Execução Penal, arts. 40 e 103;

Resolução CNJ nº 404/2021, art. 7º.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por ALTAIR LEANDRO MENGALI VIRGINIA, contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu o pedido de transferência do agravante, atualmente recolhido na Penitenciária Estadual de Vila Velha II (PEVV 2), para presídio localizado no Estado do Rio de Janeiro.

Sustenta a defesa que o agravante passou a sofrer perseguições e ameaças de morte por integrantes da facção criminosa denominada Primeiro Comando de Vitória (PCV), em razão de não ter aderido à organização, tendo inclusive sido vítima de tentativa de homicídio dentro da PSMA 2, em outubro de 2023, ocasião em que sofreu traumatismo craniano e necessitou de internação em unidade hospitalar de terapia intensiva.

Aduz que, mesmo após a transferência para a PEVV 2, o agravante continuou sendo alvo de ameaças, encontrando-se em cela compartilhada com integrantes da facção rival, o que colocaria em risco sua integridade física. Ressalta que o Estado, ao não providenciar a segregação adequada, descumpre o dever constitucional e legal de proteção aos custodiados.

No tocante ao aspecto familiar, afirma que a companheira do agravante mudou-se para o Estado do Rio de Janeiro, e que a transferência possibilitaria a preservação dos vínculos sociais e afetivos. Aponta ainda que a filha menor permanece sob os cuidados dos avós maternos, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, buscando demonstrar a relevância da aproximação familiar.

Com base nesses fundamentos, a defesa requer a transferência do agravante para unidade prisional no Estado do Rio de Janeiro, preferencialmente em Campos dos Goytacazes.

Subsidiariamente, a imediata transferência para presídio federal, diante da predominância da facção criminosa no sistema prisional capixaba e, de forma residual, a transferência para a unidade prisional de Cachoeiro de Itapemirim/ES, próxima à residência dos pais, como forma de viabilizar a manutenção dos vínculos familiares.

O Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da ilustre Procuradora de Justiça CARLA STEIN, opinou pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013529-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALTAIR LEANDRO MENGALI VIRGINIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por Altair Leandro Mengali Virginia, contra decisão da Juíza da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu o pedido de transferência do agravante para unidade prisional localizada no Estado do Rio de Janeiro, preferencialmente em Campos dos Goytacazes, sob o argumento de inexistirem elementos concretos a justificar a medida.

A defesa sustenta, em síntese, que o agravante vem sendo alvo de ameaças de morte por integrantes da facção criminosa denominada Primeiro Comando de Vitória, a qual domina o sistema penitenciário capixaba.

Argumenta que o agravante já foi vítima de tentativa de homicídio dentro da Penitenciária de Segurança Máxima II, em outubro de 2023, ocasião em que sofreu traumatismo craniano e hemorragia intracerebral, fato comprovado por laudo médico e boletim de ocorrência.

Aduz que, mesmo após a transferência para a Penitenciária Estadual de Vila Velha II, o reeducando continua a ser alvo de perseguições, dividindo cela com internos de facção rival.

Alega, ainda, que a manutenção do apenado em território capixaba implica violação ao dever constitucional de proteção da integridade física e moral dos presos, insculpido no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, e no art. 40 da Lei de Execução Penal.

Invoca, ademais, o art. 7º da Resolução nº 404 do Conselho Nacional de Justiça, que prevê a possibilidade de transferência em caso de risco à vida, bem como a proximidade familiar.

Nesse sentido, ressalta que a companheira do agravante teria se mudado para o Estado do Rio de Janeiro, circunstância que reforçaria a necessidade de aproximação social e afetiva.

Como pedidos subsidiários, requer a imediata transferência do agravante para presídio federal, em razão da predominância da facção criminosa no sistema penitenciário local, ou, de forma residual, sua transferência para unidade prisional em Cachoeiro de Itapemirim/ES, próxima à residência dos pais.

Pois bem.

O exame dos autos evidencia, de fato, que o agravante foi vítima de tentativa de homicídio dentro do sistema penitenciário capixaba, fato grave e que revela falha anterior da administração prisional.

Esse episódio, todavia, ocorreu em outubro de 2023, quando o agravante ainda se encontrava na Penitenciária de Segurança Máxima II, sendo posteriormente transferido para a Penitenciária Estadual de Vila Velha II.

Desde então, conforme relatado oficialmente pela GASP, não se verificou qualquer registro de ameaça, violência ou intercorrência que indique risco atual e concreto à integridade do agravante.

Ao contrário, as informações oficiais consignam que o reeducando participa das atividades rotineiras da unidade, inclusive banhos de sol, o que não condiz com a narrativa de isolamento ou perseguição iminente.

É certo que a Constituição Federal e a Lei de Execução Penal asseguram a proteção à vida e à integridade dos presos, impondo ao Estado o dever inafastável de garantir tais direitos.

Ocorre, contudo, que tal proteção exige a comprovação de risco concreto, individualizado e atual, sob pena de transformar a execução penal em mecanismo de escolhas subjetivas do apenado quanto ao local de cumprimento da pena, o que não se compatibiliza com a disciplina própria do sistema penitenciário.

A defesa invoca, ainda, a necessidade de preservação dos vínculos familiares, ressaltando a mudança da companheira para o Estado do Rio de Janeiro.

Todavia, as provas apresentadas nesse sentido se revelaram frágeis.

O primeiro endereço informado foi identificado como terreno baldio, e o segundo, em Itaperuna/RJ, não apresentou numeração compatível, inviabilizando sua validação.

Além disso, não foi juntado o comprovante de matrícula escolar da filha do agravante, solicitado para corroborar a alegação de manutenção de vínculos afetivos.

O art. 103 da Lei de Execução Penal, que estabelece a diretriz da execução em local próximo ao meio social e familiar, não confere direito absoluto ao apenado, estando condicionado à conveniência da administração penitenciária e à segurança do sistema carcerário, como reiteradamente já decidiu o Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao pedido subsidiário de transferência para presídio federal, a medida se mostra ainda mais excepcional, sujeita a critérios rigorosos de admissibilidade, previstos na legislação específica e em regulamentos do Ministério da Justiça.

No caso em apreço, não há recomendação técnica da administração penitenciária nesse sentido, tampouco elementos que demonstrem a necessidade de segregação federal do agravante.

Também não prospera, por consequência, o pedido residual de transferência para unidade prisional em Cachoeiro de Itapemirim, porquanto igualmente ausente risco comprovado na unidade atual, devendo prevalecer o interesse da administração penitenciária na manutenção da ordem interna e da segurança do sistema.

Assim, embora se reconheça a gravidade dos fatos pretéritos e a responsabilidade do Estado em zelar pela integridade dos custodiados, não se verificam, no presente momento, elementos concretos a justificar a medida excepcionalíssima de transferência interestadual, federal ou mesmo intraprudencial, permanecendo hígida a decisão que indeferiu o pleito.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo em execução penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)